Tribunal: STF
Processo: AI 115590
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
SALVO QUANDO HAJA VARIAÇÃO DE CATEGORIA AUTONOMA DE FUNDAMENTO, A
DIVERGENCIA QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E A
PERTINENTE A CONCLUSÃO DO VOTO VENCIDO E NÃO A SUA MOTIVAÇÃO.
NEGATIVA DE VIGENCIA, NÃO CONFIGURADA, DO ART. 530 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, BEM COMO DOS ARTIGOS 128, 303 E 460 DO MESMO
ESTATUTO.